Tribunal: TJSP
Processo: 1500507-15.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500507-15.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante JULIANA
CRISTINA TELES FARINA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-15.2019.8.26.0326 -Voto no 2170
2
VOTO no 2170
Apelação Criminal no 1500507-15.2019.8.26.0326
Comarca: Lucélia
Apelante: Juliana Cristina Teles Farina
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade
e autoria comprovadas Condenação mantida Penas bem
dosadas e adequadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Juliana
Cristina Teles Farina contra a r. sentença de fls. 90/94, que a declarou
incursa no artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal, condenando-a à
pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Nas razões de seu recurso (fls. 108/112), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 116/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-15.2019.8.26.0326 -Voto no 2170
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 128/132).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de abril de
2019, por volta das 08:16 horas, na agência do Banco do Brasil, na Cidade
e Comarca de Lucélia, a ora apelante Juliana Cristina Teles Farina
mediante meio fraudulento, subtraiu para si, da propriedade de Luzia Alves
da Silva, a quantia R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro.
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06), fotografia de fls. 10 e pela prova oral
colhida em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

Em juízo, a ré negou a prática delitiva. Disse que
trabalhava como empregada doméstica. Na data dos fatos foi à agência
bancária para efetuar o saque em dinheiro referente ao Renda Cidadão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-15.2019.8.26.0326 -Voto no 2170
4
pertencente a Cícero Viana da Silva. Esclareceu que a vítima também
estava no local, tentando sacar o valor do benefício da Ação Jovem,
pedindo-lhe ajuda para realizar o saque. Esclareceu que, primeiro realizou
o saque no cartão de Cícero Viana da Silva e, quando foi tentar sacar pelo
cartão de Luzia, apareceu “pagamento liquidado”.
Ocorre que a versão da ré, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na
fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
A vítima Luzia Alves da Silva relatou que estava
com dificuldade para realizar um saque, pedindo ajuda para a acusada. Ela
fez uma tentativa, mas disse que não conseguiu terminar a operação,
deixando o local. Esclareceu que, momentos depois, a ré retornou à
agência declarando que iria sacar outro benefício. Afirmou que presenciou
quando o dinheiro foi sacado, mas a acusada disse que não conseguiu fazer
o saque. Depois do ocorrido foi até a casa da ré, que disse que devolveria o
valor, porém tal fato não ocorreu. Percebeu depois que a acusada mantinha
os dois cartões muito próximos para confundir, mas que o saque foi
realizado no seu cartão. Era o cartão da ré que não tinha dinheiro. No outro
dia foi até a agência do banco e foi informada por um funcionário que o
saque já havia sido realizado no sábado em torno das 8 horas da manhã.
Quando a ré foi na máquina, ficou atrás dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-15.2019.8.26.0326 -Voto no 2170
5
A testemunha Dalila Aparecida da Silva Alves
disse que sua genitora pediu ajuda para a ré para sacar uma quantia em
dinheiro. A ré também possuía um cartão, que deixou de lado para tentar
sacar pelo cartão da Luzia. A acusada fez os procedimentos para sacar,
tendo retirado uma quantia da máquina. Confirmou ter visto o dinheiro
saindo da máquina. A acusada declarou no momento que o dinheiro sacado
lhe pertencia, pois era o seu cartão inserido. Apenas depois do ocorrido
percebeu que a ré havia trocado os cartões, pois no momento pareceu que o
cartão era o da acusada. A acusada não ressarciu o valor para sua genitora.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-15.2019.8.26.0326 -Voto no 2170
6
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
Observe-se que tanto a vítima quanto sua filha
afirmaram que a ré as ludibriou, simulando estar usando seu cartão pessoal
e retirando dinheiro da conta da vítima. Na hora que supostamente usou o
cartão da vítima para ajudá-la, disse que não conseguiu realizar o saque e
foi embora da agência bancária.
A Defesa não demonstrou qualquer motivo para a
vítima e sua filha acusarem a ré injustamente, sendo que elas não
conheciam a acusada previamente aos fatos.
Ademais, note-se da fotografia de fls. 10 que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-15.2019.8.26.0326 -Voto no 2170
7
possível visualizar a ré no caixa do Banco do Brasil no exato momento em
que realizou o saque de R$80,00 reais na conta da vítima. Na hora da
realização do saque, a ré está em frente ao caixa eletrônico, sendo que a
vítima e sua filha estão atrás dela. Desta forma, a fotografia está em
consonância com a versão da vítima.
Por outro lado, a circunstância qualificadora de
fraude restou comprovada, visto que a ré simulou estar usando um cartão
enquanto usava outro, fazendo a vítima e sua filha crerem que o dinheiro
sacado era da ré e não da vítima. Ou seja, a vítima foi induzida a erro.

Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações da apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida
alguma e, pois, não há que se falar no princípio in dubio pro reo.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria,
era mesmo de rigor, portanto, a condenação.
A pena e o regime foram devidamente
fundamentados e observo que não houve insurgência da defesa quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-15.2019.8.26.0326 -Voto no 2170
8
pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna
despicienda a apreciação de tais matérias.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora